Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. PROFISSIONAIS DE SÁUDE. IMEDIATA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS E GRUPOS PRIORITÁRIOS DE VACINAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6343/DF, firmou o entendimento de que há competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Município na adoção de medidas normativas e administrativas de enfrentamento ao novo coronavírus (SARS-COV-2). Ademais, especificamente em relação ao Plano Nacional de Imunização – PNI elaborado pelo Governo Federal para combate à COVID-19, o STF também já asseverou que deve ser reconhecida a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa calamidade pública, em particular para suprir omissões ou lacunas do governo central, razão pela qual permitiu que os governos estaduais, distrital e municipais possam disponibilizar imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que, obviamente, aprovados previamente pela ANVISA.
2 – Afigura-se como sendo questão envolta ao mérito administrativo a decisão sobre como e quando deve ser feita a vacinação contra o novo coronavírus em âmbito distrital, o que abrange a definição dos grupos prioritários para receber a vacina, mormente levando-se em conta a notória ausência de imunizantes em número suficiente para imunizar de imediato toda a população do país.
3 – O tão só fato de determinados profissionais de saúde que atendam em âmbito domiciliar (home care) não terem sido, num primeiro momento, incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19 não faz com que haja qualquer ilegalidade nos critérios de eleição dos grupos prioritários utilizados pelo Governo do Distrito Federal, tendo em vista que simplesmente não há doses de vacinas suficientes para imunizar toda a população de imediato, devendo haver, portanto, o estabelecimento de prioridades para a vacinação, matéria eminentemente técnica. É dizer, mesmo nesse cenário de calamidade pública, compreendo que há de se prestigiar as escolhas técnicas administrativas, sob pena de, por via transversa, tolher-se a esfera de atuação do Administrador eleito pela sociedade.
4 – Levando-se em conta que a imunização dos profissionais de saúde está sendo gradativa, ocorrendo de acordo com a real oferta de vacinas à disposição do Distrito Federal, ante o cenário de calamidade pública que enfrentamos, resta à ora Impetrante aguardar a inclusão de seus funcionários no grupo prioritário de vacinação, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nos critérios técnicos adotados pelo Ente Distrital no tocante à definição de prioridades na imunização contra o novo coronavírus.
Segurança denegada.
Agravo Interno prejudicado.